Tribunal: TJBA
Processo: 8014605-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014605-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BIANCA VIDAL BARRETTO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ALVES SANTOS ALFANO, WILKER CAMPOS CHAGAS

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

mk3

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ADESÃO. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA COMPROVADA. DISCRIMINAÇÃO INDEVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada para compelir operadora de plano de saúde a admitir a adesão de dependente menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para adesão e aponta prática abusiva e discriminatória da operadora ao recusar a contratação, sob fundamento de suposta ausência documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da negativa de adesão ao plano de saúde sob alegação de ausência documental, diante da comprovação de que os documentos exigidos foram apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proposta de adesão ao plano de saúde foi regularmente apresentada, com envio de toda a documentação exigida, não havendo comprovação, pela operadora, de pendência impeditiva.
4. A recusa administrativa caracteriza prática discriminatória vedada pelo ordenamento jurídico, sobretudo em razão da condição de saúde do menor.

5. A Lei nº 12.764/2012 equipara as pessoas com TEA às pessoas com deficiência, vedando qualquer forma de discriminação (art. 1º, § 2º, e art. 5º).

6. O art. 14 da Lei nº 9.656/1998 proíbe a recusa de adesão a planos de saúde em razão de deficiência.
7. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 garante cobertura terapêutica para TEA, sendo indevida negativa com base no rol de procedimentos obrigatórios, entendimento consolidado pelo STJ.

8. A Constituição Federal (arts. 6º e 196), o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 227) e o Código de Defesa do Consumidor (arts. 39, IX, e 51, IV) asseguram o direito à saúde e proíbem práticas abusivas e discriminatórias.
9. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano diante da urgência no início do tratamento especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

1. É ilegítima a negativa de adesão a plano de saúde fundada em suposta ausência documental não comprovada, quando demonstrada a entrega de toda a documentação exigida, configurando prática discriminatória vedada pelo ordenamento jurídico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014605-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BIANCA VIDAL BARRETTO e outros e como apelada SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .